Tribunal: TJES
Processo: 5007399-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007399-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007399-86.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando o ente público a fornecer 120 (cento e vinte) fraldas descartáveis mensais à parte recorrida, MARIA DE LOURDES PEREIRA.

A controvérsia tem origem na necessidade da parte autora, pessoa idosa e acamada, de utilizar fraldas geriátricas de uso contínuo, conforme laudo médico que atesta transtorno neuro cognitivo maior. Após negativa administrativa do Município, ajuizou a presente ação. A sentença recorrida afastou a preliminar de falta de interesse de agir, ao fundamento de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 se restringiria a casos de incontinência urinária, e concedeu o pedido com base no dever constitucional de garantia à saúde.

O recorrente sustenta, em síntese, a ausência de interesse processual da parte autora. Argumenta que a referida Portaria, publicada antes do ajuizamento da ação, instituiu o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas por meio do programa Farmácia Popular do Brasil, tornando a via judicial desnecessária. Afirma que não há nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha buscado o insumo pela via administrativa adequada e tido o seu direito negado. Pugna, assim, pela reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito.

É o breve relatório.

Com a devida
vênia
, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

Assiste razão ao recorrente quando aponta a
ausência de interesse de agir da parte autora, em sua modalidade necessidade.
A questão central a ser dirimida é se a
existência de uma política pública federal específica e gratuita para o fornecimento de fraldas
, instituída pela Portaria GM/MS nº 6.613/2025, torna indispensável a demonstração de uma tentativa prévia de obtenção do insumo por essa via antes do ajuizamento da demanda contra o Município.

A análise dos autos revela que a ação foi proposta em 10 de abril de 2025, momento em que a referida portaria, de 13 de fevereiro de 2025, já estava em vigor. O ato normativo ampliou o acesso a fraldas geriátricas por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, estabelecendo a gratuidade total do item em casos de pacientes com incontinência. Criou-se, portanto, um canal administrativo específico, acessível e desonerado para atender à exata pretensão da parte autora. O interesse processual, condição da ação, pressupõe a necessidade de recorrer ao Judiciário para obter a satisfação de um direito resistido. No caso concreto,
não há qualquer elemento de prova que demonstre que a parte recorrida tenha se dirigido a uma farmácia credenciada no programa federal e que seu pedido tenha sido recusado
. Na negativa administrativa juntada aos autos (ID 15155018), emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, consta, inclusive, orientação quanto a disponibilização das fraldas por meio das Farmácias Populares.

Ademais, a interpretação de que o quadro clínico da autora não se enquadraria nas hipóteses da portaria, mostra-se excessivamente restritiva. O laudo médico é claro ao descrever a recorrida como paciente acamada e totalmente dependente para suas necessidades fisiológicas, situação que se amolda perfeitamente à finalidade da norma, que é assistir pessoas com incontinência decorrente de diversas patologias.

Embora a responsabilidade pela garantia do direito à saúde seja solidária entre os entes federativos, tal solidariedade não autoriza a parte a ignorar os fluxos e programas estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a prestação de serviços. A existência de um programa nacional, custeado pela União, para o fornecimento do insumo específico pleiteado, direciona o cidadão a buscar primeiramente essa via. Apenas diante de uma negativa ou falha comprovada nesse sistema, nasceria a necessidade de acionar o Poder Judiciário em face de qualquer dos entes solidários. Sem a prova da pretensão resistida na via administrativa adequada, a intervenção judicial mostra-se, de fato, prematura e desnecessária, configurando a ausência de interesse de agir.

A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe, resguardando o direito da parte autora de, caso encontre óbice no acesso ao programa federal, buscar novamente a tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em consequência,
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Esclareço que
as fraldas geriátricas eventualmente fornecidas pelo Município recorrente até a presente decisão
, em estrito cumprimento à tutela de urgência deferida em primeiro grau e mantida pela sentença recorrida,
deverão ter seus custos integralmente suportados pelo ente público municipal.
Tal fornecimento decorreu de decisões judiciais válidas e eficazes no período anterior ao provimento deste recurso,
não sendo cabível qualquer pretensão de ressarcimento, repetição de indébito ou responsabilização da recorrida pelos valores despendidos
, uma vez que o cumprimento da ordem judicial constituía obrigação legal do devedor até a reforma ora operada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)